Tribunal: TJES
Processo: 5022344-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022344-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR ALEXANDRE RIZZO e outros
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022344-13.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDIMAR ALEXANDRE RIZZO e RENZO ROZALEM RIZZO

RECORRIDA: AMERICAN AIRLINES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por EDIMAR ALEXANDRE RIZZO e RENZO ROZALEM RIZZO em face de AMERICA AIRLINES, na qual os requerentes alegam que adquiriram passagens junto a requerida para viagem Jacksonville/EUA. Sustentam que no retorno ao Brasil, em 01/12/2021,
o voo de Jacksonville para Miami atrasou mais de 2 horas
, o que ocasionou a perda do voo de Miami para São Paulo, que seria operado pela LATAM. Narram que precisaram adquirir novas passagens junto a requerida para o trecho Miami x São Paulo, mas que este voo atrasou mais de 3 horas e, em razão disso ficaram 6 horas no aeroporto aguardando o voo para Vitória. Pleitearam indenização por danos materiais no valor de R$ 22.285,36, e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo sentenciante entendeu que verificou que o trecho Jacksonville x Miami foi adquirido junto à recorrida, mas o trecho Miami x São Paulo foi adquirido, de forma separada, junto a LATAM, não se tratando, portanto, de conexão. Assim, considerou que, mesmo sendo incontroverso o atraso de cerca de 2 horas no voo operado pela requerida, não é possível imputar responsabilidade a ESTA pela perda do voo adquirido pelos recorrentes junto a LATAM, pois não se tratava de conexão, mas de dois contratos de transporte distintos, sendo que os recorrentes não reservaram tempo suficiente entre um voo e outro, especialmente considerando os trâmites necessários para voos internacionais.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que houve falha por parte da companhia aérea.

Analisando detidamente o caso dos autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes. Explico.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o voo adquirido pelos recorrentes junto a AMERICAN AIRLINES, o qual sofreu um
atraso de cerca de 2 horas
, tinha como destino Miami. Não se tratava de conexão em Miami com destino a São Paulo, de modo que ao chegarem a Miami seriam necessários todos os procedimentos de desembarque do voo com origem em Jackssonville (doméstico) e embarque no voo adquirido, de forma separada, junto a LATAM. Sendo que este último, por se tratar de voo internacional, demanda chegar ao aeroporto com mais tempo de antecedência.

No entanto,
o tempo entre o pouso de um voo e a decolagem do outro, na viagem montada pelos recorrentes, foi de apenas 2h32m.

Diante de cenários como o dos autos, os Tribunais têm entendido pela ausência de responsabilidade da companhia aérea, entendimento com o qual coaduno integralmente:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO DE VOO. TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem a obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo, a fim de permitir a conexão segura.
Caso concreto em que
o autor deixou um intervalo de aproximadamente quatro horas entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despacho de bagagens no aeroporto. Atraso no voo da ré que foi inferior a quatro horas, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo internacional, mormente quando exíguo o prazo entre os voos
, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 50028187220198210013 ERECHIM, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 22/09/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS “TRECHO A TRECHO” MARINGÁ-GUARULHOS E GUARULHOS-AMSTERDAM. VOOS OPERADOS POR COMPANHIAS AÉREAS DISTINTAS. CONEXÃO MONTADA PELOS AUTORES.
(1) CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL (GOL 1113). MAU TEMPO. REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA COM DIFERENÇA DE 2H30MIN.
ATRASO INFERIOR A 4 HORAS QUE NÃO EXCEDE O LIMITE DA RAZOABILIDADE.
CUMPRIMENTO PELO TRANSPORTADOR DA NORMAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC PARA OS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
DANO MATERIAL. REEMBOLSO DA DESPESA ENTRE AEROPORTOS DE VIRACOPOS E GUARULHOS DEVIDA. (2)
PERDA DO VOO INTERNACIONAL. DESDOBRAMENTOS DECORRENTES DA PERDA DO VOO INTERNACIONAL, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE, QUE NÃO PODEM SER OPOSTOS À COMPANHIA AÉREA QUE OPEROU O VOO DO TRECHO DOMÉSTICO. PASSAGEIRO QUE AO OPTAR PELA COMPRA DE BILHETES SEPARADOS PARA CADA TRECHO, EM VEZ DE BILHETE ÚNICO, ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS IMPREVISTOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA PERDA DO VOO COM DESTINO A AMSTERDAM IMPROCEDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00189658720198160018 Maringá 0018965-87.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 26/02/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2021).

Quanto a alegação de atraso de mais de 3 horas no voo adquirido junto a recorrida de Miami para São Paulo, em consulta ao site da ANAC (
https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA
) é possível verificar que o voo AA 929 (id. 6927278 – pág. 2) estava previsto para chegar em Guarulhos/SP às 06h20m do dia 02/12/2021 e sua chegada real foi as 07h12m (o que é confirmado pela foto juntada pelos próprios recorrentes no id. 6927282) , ou seja, o
atraso foi inferior a 1 hora
. Ademais, não há qualquer prova nos autos que os recorrentes tenham perdido o voo para Vitória, e ficado mais de 6 horas no aeroporto, como alegado, em razão deste atraso.

Por todo o exposto, concluo que
os elementos dos autos conduzem a improcedência dos pedidos contidos na inicial
, pelo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus estritos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)